Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). TESE NÃO ACOLHIDA. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. PRISÃO DOMICILIAR. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Se as porções de cocaína, na quantidade e na forma de acondicionamento encontradas, e as circunstâncias em que foram apreendidas permitem afirmar a intenção de difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei. 11.343/06 (consumo pessoal).
4. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como, a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF.
5. Sendo a ré tecnicamente primária, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
6. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10826/03 é considerado como de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, o simples fato de o agente estar na posse de munição de uso permitido, sem autorização ou, em desacordo com determinação legal, mostra-se suficiente para a caracterização do delito, sendo desnecessária a demonstração de que a conduta efetivamente exponha outra pessoa ou a coletividade.
7. O c. STF fixou as seguintes condições cumulativas para a aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).
8. Considerando que a quantidade de munição apreendida, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância, e que, no caso dos autos, não foram preenchidos os requisitos para o seu reconhecimento, subsiste a tipicidade da conduta descrita no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.
9. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
10. Quanto à concessão de prisão domiciliar e, sendo a ré genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, compete ao Juízo da Execução apreciar o cabimento do benefício, mediante a comprovação de que é, de fato, mãe de uma criança menor e que sua presença é imprescindível nos cuidados com a infante.
11. Recurso parcialmente provido.